Tribunal: TJSP
Processo: 1500593-26.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença que condenou os réus como incursos no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo – Renato – busca: a) "afastar a exasperação da pena por conta da utilização da reincidência na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena; b) a detração penal; c) "seja reformada a

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença que condenou os réus como incursos no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso defensivo – Renato – busca: a) "afastar a exasperação da pena por conta da utilização da reincidência na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena; b) a detração penal; c) "seja reformada a sentença condenatória no que concerne à pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante".
Recurso Defensivo – Wellington – preliminarmente, suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase Policial, por inobservância do previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo e "a DESQUALIFICAÇÃO para o crime de furto (sic)". Requer, por fim, a concessão da liberdade provisória, o deferimento da gratuidade da justiça e, em caso de manutenção da condenação, "que seja convertida em diligência, para que possa ser averiguado outras provas na data da prática delitiva (sic)".
Preliminar – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Não verificada – Art. 226, do Código de Processo Penal – que se trata de recomendação, e deve ser observado quando possível – Acusado Wellington que, ademais, foi preso em flagrante em posse da res furtiva.
Pleito pela conversão do julgamento em diligência – Impossibilidade – Defesa que pediu diligências tão somente em sede recursal – Preclusão dos pedidos.
Pleito pela concessão da liberdade provisória – Prejudicado – MM. Juízo a quo que concedeu a liberdade provisória a ambos os réus antes da prolação da r. sentença.
Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Neste ponto, apenas a Defesa de Wellington se insurgiu – Acusado Wellington que foi preso em flagrante na condução do caminhão subtraído – Acusados que negaram a prática delitiva – Relatos dos réus que restaram isolados nos autos – Seguros depoimentos da vítima, que reconheceu, sem dúvidas, ambos os acusados, narrando o papel de cada um na dinâmica do crime – Policiais ouvidos em Juízo que narraram as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado Wellington – Manutenção da condenação que é de rigor.
– Bem configurada a violência e a grave ameaça (inclusive com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade da vítima), tipificadoras do delito de roubo, é de todo inviável o acolhimento do pleito defensivo pela desclassificação da conduta para o crime de furto.
Majorantes do concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo que restaram devidamente comprovadas pela prova oral.
Dosimetria – Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal – Na segunda fase, pena do acusado Renato exasperada ante a reincidência (específica) – Na derradeira etapa, exasperação decorrente das três majorantes reconhecidas.
Regime inicial fechado mantido, eis que devidamente justificado, dado o patamar de pena aplicado, as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na r. sentença e os maus antecedentes e a reincidência do réu Renato.
Preliminar afastada.
Recursos das Defesas improvidos.
Determinação de expedição de mandados de prisão oportunamente.